Tribunal: TJDFT
Processo: 0024913-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024913-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: SOLANGE RESENDE DE SOUZA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES PELA ANS. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas, a teor do que dispõe o art. 51 da mencionada norma. 2. De acordo com a Lei n. 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde, a forma do reajuste deve vir expressamente prevista no contrato, de modo que o consumidor possa ter ciência, sobretudo dos critérios de reajuste e da revisão das contraprestações pecuniárias. 3. Verificado que o contrato de adesão ao plano de saúde coletivo firmado pelas partes estipula o reajuste das mensalidades por faixa etária, sem indicar, contudo, os índices aplicáveis, tem-se por caracterizada abusividade do reajuste aplicado com base na referida cláusula, uma vez que não permite ao consumidor e ao Poder Judiciário verificar a sua adequação à legislação de regência. 4.Os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos não obedecem, necessariamente, aos índices previamente autorizados pela ANS (art. 35-E, § 2o, Lei no 9.656/98). 5.Não tendo sido requerida ou determinada a inversão do ônus da prova, caberia à parte autora demonstrar que o reajuste anual das mensalidades do plano de saúde seria excessivamente onerosa. 6.Mostra-se incabível o reconhecimento da nulidade do reajuste anual de contrato de adesão a plano de saúde coletivo, quando não estiver devidamente comprovada a abusividade do índice aplicado. 7.Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 926, 932, inciso V, alínea “b”, e 1.040, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, que o acórdão desobedeceu ao entendimento firmado pelo STJ do REsp 1.568.244, paradigma do tema 952 dos recursos especiais repetitivos, quanto à legalidade do reajuste por faixa etária nos contratos celebrados a partir de 1/1/2004. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, seja quanto à apontada violação aos artigos 926, 932, inciso V, alínea “b”, e 1.040, inciso II, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, mesmo que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que os fundamentos do acórdão recorrido residem na interpretação de cláusulas contratuais, bem como na apreciação das peculiaridades fáticas e dos elementos de prova dos autos. Confira-se: “No caso dos autos não restou afastada a aplicabilidade da lei ou dos repetitivos, havendo, entretanto, o distiguishing, já que proferido o entendimento de que as rés não indicaram quais seriam os índices do reajuste por faixa etária, ofendendo o direito da informação e tornando o reajuste realizado abusivo.(...) No caso em apreço, a cláusula 17 do contrato firmado entre as partes (fl. 33) estabelece que ‘o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor.’ Percebe-se, assim, que a aludida cláusula não se coaduna com a lei que rege a matéria, sobretudo quanto à necessidade de indicar expressamente ‘os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias’ relativo ao percentual de cada faixa etária. Certamente o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado no presente caso, uma vez que a abusividade da referida cláusula contratual também pode ser constatada pela análise dos valores cobrados pela parte ré, ora apelante.” (id 38170918). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, conforme decidido no AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022 e no REsp n. 1.817.729/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012